Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713557-12.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARLON SOARES DE OLIVEIRA PACIENTE: JOSE DECIO DA GUARDA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. MARLON SOARES DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 60.711, em favor JOSE DECIO DA GUARDA JUNIOR, preso em flagrante em 27/4/2021, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 3a Vara de Entorpecentes de Brasília. (fls. 3/12). O impetrante sustenta que não estão atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para que seja decretada a prisão preventiva, mostrando-se a decisão que negou sua revogação desprovida de fundamento idôneo. Argumenta que a quantidade de droga não justifica a prisão preventiva, segundo entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos julgados que colaciona. Esclarece que o paciente é pai de dois filhos, possui trabalho lícito, residência fixa e está cursando ensino superior e “jamais teve envolvimento em situações similiares”. Alega que está configurada afronta aos artigos 282 e 310 do Código de Processo Penal, notadamente porque o Magistrado não analisou a possiblidade de aplicar medidas diversas da prisão. Em alternativo, menciona a situação do país a partir da pandemia da Covid-19, motivo pelo qual o CNJ publicou a Recomendação no 62, recomendando como absolutamente excepcional a medida extrema da prisão. Requer, com tais argumentos, a concessão da ordem de habeas corpus, substituindo-se a prisão por medidas cautelas diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Em alternativo, pugna seja concedida ao paciente prisão domiciliar, diante da pandemia mundial. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da manifestação pela vara de origem ou plantão judicial de 1a instância quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do COVID-19, tampouco de substituição por prisão domiciliar. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância. (Acórdão n.1179223, 07095833520198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); No que diz respeito à alegada ausência dos requisitos necessários para a prisão, ao contrário do que afirma o impetrante, estes estão devidamente configurados na espécie. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante no 270/2021 – 20a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 156/2021 e Laudo de Perícia Criminal – Preliminar (fls. 24/55). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato. Conforme se afere do auto de prisão em flagrante, a polícia recebeu denúncia de que haveria a troca de que um conhecido traficante do Gama iria receber micropontos de MDMA de um motoboy em frente ao Taguapark. No local, os agentes visualizaram quando o paciente chegou em um veículo de transporte de passageiros e fez contato com o motoboy já identificado. Na abordagem, os policiais encontraram com o motoboy, identificado como Gustavo, 50 (cinquenta) micropontos de droga derivada do MDMA, quantidade avaliada em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Com o paciente foi encontrado meio quilo de substância vegetal semelhante à droga Skunk. Na residência do paciente, no interior do quarto dele, foram apreendidos 5 (cinco) tijolos de Skunk, maconha, duas balanças de precisão, uma porção de cocaína e mais 200 micropontos idênticos aos encontrados com Gustavo. Com efeito, a localização da grande quantidade e a natureza da droga, bem como as circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de proteção da ordem pública. Além disso, segundo consta dos autos, o paciente foi condenado pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica (fl. 79) e pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (fl. 81) Neste particular, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 91/94): “A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 90026375, comprovando que, com o autuado, foram encontrados aproximadamente 04 (quatro) quilos de maconha, 16 (dezesseis) gramas de cocaína e centenas de unidades de drogas sintéticas. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de aproximadamente 04 (quatro) quilos de maconha, 16 (dezesseis) gramas de cocaína e centenas de unidades de drogas sintéticas, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. [...] Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. Quanto à possível dependência química, pode até ser que realmente o autuado seja usuário contumaz de drogas. Entretanto, com a devida vênia, a quantidade de drogas encontrada com ele, ao menos neste momento de apertada cognição sumária, indica mesmo que o autuado possivelmente esteja envolvido com a traficância. O volume de drogas foi enorme e, como se sabe, trata-se de produtor caros, o que afasta, ao menos neste momento, a possibilidade de serem exclusivamente para o consumo do autuado, principalmente considerando as informações que ele prestou nesta audiência a respeito da sua condição financeira. Quanto aos filhos para criar, não há qualquer prova nesse sentido nos autos, e o parágrafo único do art. 318 exige prova cabal para conversão da prisão preventiva em domiciliar.” Verifica-se, portanto, que a decisão contém fundamentação, idônea e adequada, não havendo que se falar na possibilidade de aplicação de medidas diversas, quando presentes os requisitos necessários para o decreto de prisão preventiva. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 7 de maio de 2021 14:41:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora